Tribunal: TJSP
Processo: 1010627-82.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL AFASTADO PELO LAUDO PERICIAL. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES EVIDENCIADAS NA PROVA TÉCNICA. ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO REGULARMENTE DOCUMENTADO NOS AUTOS. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO ANALISADA PELA PERITA. NECESSÁRIA REPETIÇÃO DA PERÍCIA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA DETERMINADA EX OFFICIO. RECURSO

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL AFASTADO PELO LAUDO PERICIAL. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES EVIDENCIADAS NA PROVA TÉCNICA. ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO REGULARMENTE DOCUMENTADO NOS AUTOS. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO ANALISADA PELA PERITA. NECESSÁRIA REPETIÇÃO DA PERÍCIA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA DETERMINADA EX OFFICIO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DIFERIDA.
1. Recurso do autor. Lesões na coluna vertebral. Exercício de atividades de natureza eminentemente braçal. Incertezas acerca da influência do acidente do trabalho típico regularmente documentado nos autos na eclosão ou agravamento das moléstias. Inexistência de tópico dedicado a respeito da incapacidade laborativa. Trabalho técnico contraditório e omisso. Necessária realização de novo exame pericial.
2. Destarte, à vista das apontadas incertezas, a fim de promover a efetiva pacificação do conflito, impositiva a conversão do julgamento em diligência, para fins de repetição da perícia médica, a ser realizada perante a Divisão de Perícias Acidentárias da Capital, em razão da proximidade da Comarca de Diadema.
3. Recurso do INSS. Reembolso de honorários periciais perante o Estado federativo. Tema 1.044/STJ. Apreciação do mérito do recurso diferida.
JULGAMENTO CONVERTIDO EX OFFICIO EM DILIGÊNCIA.